Tribunal: TJSP
Processo: 2197101-16.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - REJEIÇÃO.
Inexistindo qualquer omissão ou contradição no acórdão, rejeitam-se os embargos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003107
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2197101-16.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Araçatuba, em que é
embargante MITURU NISHIZAWA, são embargados ADALBERTO LEONCINA,
ADEMIR RAMOS, ALMIR GREGÓRIO DE BRITO, ANTÔNIO EUGÊNIO
PINTO, APARECIDO FERREIRA DE OLIVEIRA, ROSANA APARECIDA DE
PAULA, ROMILDA ETELVINA FRANCO DE SANTANA, GLADSTON
ROBERTO
BALSALOBRE,
JONAS
GONÇALVES
DE
LIMA,
JOÃO
MONTAGNINI, MARY CARDOSO PAULA DE SOUZA, JOSÉ MONTAGNINI,
VALDECIR CARLOS DE FREITAS, VERA LÚCIA GOETZ, WALDOMIRO
BATISTA LEAL JÚNIOR e MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ
LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
CAMARGO PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2197101-16.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 22849
2
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
2197101-16.2020.8.26.0000/50000
Comarca
: ARAÇATUBA
Embargante
: MITURU NISHIZAWA
Embargados
: ADALBERTO LEONCINA E OUTROS
Voto no 22849/dig
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OMISSÃO -
AUSÊNCIA DE VÍCIOS - REJEIÇÃO.
Inexistindo qualquer omissão ou contradição no
acórdão, rejeitam-se os embargos.
Vistos.

Cuida-se de embargos de declaração
opostos pelo agravante, Mituru Nishizawa, contra o v. acórdão
de fls. 56/61 que, por votação unânime, negou provimento ao
agravo de instrumento interposto pelo ora embargante.
O
embargante
alega
omissão
no
v.
acórdão, sob o argumento de que nada mencionou sobre o Tema
361 do STF, inclusive no fato que já houve a prova dos
pagamentos do respectivo precatório, ou seja, já saiu da esfera
dos cofres públicos do município.
Sem manifestação.
É o relatório.
Fundamento e voto.
Estabelece o art. 1.022 do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2197101-16.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 22849
3
Processo Civil que cabem embargos de declaração contra
qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão
sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento; III - corrigir erro material.
No
caso
em
exame,
omissão,
contrariedade ou obscuridade inexistem no julgado embargado,
relevando notar, que, mesmo nos embargos de declaração com
o fim de prequestionamento, devem ser observados os limites
traçados pelo art. 1.022 do CPC.
Com
efeito,
o
v.
acórdão
foi
suficientemente claro ao consignar:
[...] O art. 100, §2o, da Constituição Federal, na redação dada
pela EC no 62/2009, estabelece prioridade personalíssima na
lista de pagamento dos precatórios, destinados aos titulares de
débitos de natureza alimentícia, que tenham 60 anos de idade ou
mais na data de expedição do precatório. Confira-se:
“§ 2o Os débitos de natureza alimentícia cujos titulares tenham
60 (sessenta) anos de idade ou mais na data de expedição do
precatório, ou sejam portadores de doença grave, definidos na
forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais
débitos, até o valor equivalente ao triplo do fixado em lei para os
fins do disposto no § 3o deste artigo, admitido o fracionamento
para essa finalidade, sendo que o restante será pago na ordem
cronológica de apresentação do precatório.”
O §3o do mencionado artigo, por sua vez, estabeleceu
expressamente que, no caso de cessão de crédito, não se aplica
ao cessionário o depósito prioritário. Confira-se:
“§ 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus
créditos em precatórios a terceiros, independentemente da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2197101-16.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 22849
4
concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o
disposto nos §§ 2o e 3o.”
Logo, com exceção dos honorários advocatícios, o crédito
perdeu o caráter de preferência, nos termos do supramencionado
dispositivo da Constituição Federal, de modo que o depósito de
prioridade não pode beneficiar o cessionário, quando condição
especial do titular originário do crédito for determinante para o
pagamento do valor antes dos demais credores.
Nesse sentido, confira-se precedente desta E. Corte:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Precatórios Cessão de 80% dos
créditos a terceiro, com reserva de 20% para pagamento de
honorários advocatícios contratuais Alienação total do crédito
Cessionários aos quais não se aplica o depósito prioritário,
segundo o art. 100, § 13, da CF Decisão que indefere pleito de
prioridade mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2086922-15.2020.8.26.0000;
Relator (a): Vicente de Abreu Amadei; Órgão Julgador: 1a
Câmara
de
Direito
Público;
Foro
Central
-
Fazenda
Pública/Acidentes - Unidade de Processamento das Execuções
contra a Fazenda Pública da Comarca da Capital - UPEFAZ; Data
do Julgamento: 26/06/2020; Data de Registro: 26/06/2020)
Desse modo, é de rigor a manutenção da decisão.”
Assim sendo, verifica-se que o V. acórdão
embargado enfrentou a quaestio juris, analisando os argumentos
constantes nos autos.
No
mais,
considera-se
prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se
que é pacifico no STJ que, tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2197101-16.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 22849
5
bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS
18205/SP, Min. Felix Fischer, DJ 08.05.2006, p. 24).
Nestes termos, rejeito os embargos.
CAMARGO PEREIRA
Relator